Tribunal: CARF
Processo: 10665.905854/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.905854/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.236 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
UNIMED DIVINOPOLIS- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
IRRF. SÚMULA CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF nos 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.905854/2018-51
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 105-
000.405, proferido pela Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, que
julgou procedente em parte a impugnação.
A Contribuinte pretendia através dos PER/DCOMP’s de nso.
16950.67431.230215.1.3.05-8347
17856.88878.100315.1.3.05-2080
01339.52186.200415.1.3.05-2962

00364.59006.140515.1.3.05.2962
20922.04696.120615.1.3.05-9480

18064.71831.100715.1.3.05-2657
17391.62857.200815.1.3.05-1002

24247.98013.131015.1.3.05-4800
37179.89956.171115.1.3.05-1165 36668.44432.211215.1.3.05-5361,
compensar os débitos de IRRF incidentes sobre pagamentos de rendimentos a cooperados com
créditos de IRRF decorrentes de pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho no ano
calendário de 2015.
A DRF de Divinópolis proferiu despacho decisório, cujo teor segue abaixo (e-fls.
3.068/3.220):
“(...)
O crédito de imposto de renda retido na fonte na prestação de serviços por cooperativa de
trabalho e associações profissionais em decorrência de atos cooperativos somente pode
ser utilizado após a ocorrência da retenção correspondente. Durante o ano-calendário, o
crédito pode ser utilizado apenas em compensação do imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados ou associados pessoas físicas. Após o
encerramento do ano-calendário, o crédito não utilizado poderá ser objeto de pedido de
restituição, bem como ser utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos
administrados pela Receita Federal (RFB).
A partir das informações prestadas pelo contribuinte chegou-se à seguinte análise do
direito creditório:
(...)
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

Valor total do crédito reconhecido: R$ 141.047,62.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
16950.67431.230215.1.3.05-8347
17856.88878.100315.1.3.05-2080
01339.52186.200415.1.3.05-2962

00364.59006.140515.1.3.05.2962
20922.04696.120615.1.3.05-9480
18064.71831.100715.1.3.05-2657
17391.62857.200815.1.3.05-1002

24247.98013.131015.1.3.05-4800
37179.89956.171115.1.3.05-1165 36668.44432.211215.1.3.05-5361
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) PER/DCOMP:
26932.13418.150116.1.3.05-5956
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/12/2018.
PRINCIPAL- R$ 122.962,15 MULTA- R$ 24.592,38 JUROS- R$ 37.420,52”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que parte dos valores não encontrados pela SRF foi
recolhida pelos contratantes com código errado (1708), vez que deveria ter sido recolhido mo
código 3280.
Asseverou que parte dos valores não encontrados pela SRF foram recolhidos em
data diferente da que foi usada na compensação e uma outra parte pode não ter sido recolhida
pelos contratantes.
Sustentou que não é responsabilidade da fonte retentora- Unimed Divinópolis, o
recolhimento dos valores de retenção em fonte feitas no cumprimento da legislação e que foram
deduzidos do recebimento dos valores pactuados com as empresas, sendo estas as legítimas
responsáveis por tais recolhimento.
Pontuou que a Unimed Divinópolis comprovou a retenção efetivada para que a
SRF possa alocar créditos que foram recolhidos em código errado, como também cobrar dos
contribuintes de direito, os recolhimentos não efetuados das retenções sob sua responsabilidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 105-000.405-DRJ/05

Fl. 3720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte (e-fls. 3.252/3.282).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 3.292/3.715), destacando, em síntese, que:
“RECURSO VOLUNTÁRIO DE PESSOA JURÍDICA
À
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10665.905854/2018-51

RECURSO VOLUNTÁRIO

UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA- com
sede à rua Itapecerica, 427, Centro, CEP 35.500-019, Divinópolis- MG, por seu
representante legal, não se conformando com o auto de infração e a decisão de primeira
instância, da qual foi cientificada em 07/07/2023, vem, respeitosamente, no prazo legal,
com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar seu recurso,
pelos motivos que se seguem.

I- OS FATOS

O contribuinte teve parte dos créditos apresentados no manifesto de inconformidade
julgada improcedente. Esses créditos foram recolhidos e confirmados na DIRF dos
contratantes que sofrerem a retenção, porém em código errado. O recurso vem apresentar
as provas de que os créditos recolhidos no código 1708 são os créditos que deveriam ter
sido recolhidos no 3280, não se confundindo com outras retenções, que não são feitas
pela Unimed.

II- O DIREITO

II.1. PRELIMINAR

A Unimed Divinópolis, com a impossibilidade de apresentar o comprovante de retenção
emitido por todas as suas fontes pagadoras, em virtude da falta de meios legais de o
exigir, uma vez que há contratantes que não o enviam mesmo quando recolhem o tributo,
porque não fazem a DIRF; vem através deste recurso, argumentar e oferecer as provas
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

possíveis, pelo menos para a homologação dos créditos efetivamente recolhidos,
confirmados na DIRF dos contratantes, porém no código 1708.
A cooperativa Unimed Divinópolis só apresenta como base de cálculo do imposto de
renda retido, os atos cooperativos, que são os serviços prestados por seus médicos
associados. Não informamos de foram segregadas nas faturas porque não há espaço
suficiente para discriminar os vários procedimentos que constam na tabela de valores,
executados pelos médicos cooperados. A composição da base de cálculo é montada
internamente, pelo sistema e informada na fatura. Nas faturas antigas da Unimed, quando
separávamos a base de cálculo por tipo de atos- cooperativos e não cooperativos, geravam
inúmeros questionamentos por parte dos contratantes, que solicitaram a mudança da
nomenclatura nos documentos de cobrança. Não fazemos retenção de imposto de renda
dos demais serviços, que teriam que ser recolhidos no código 1708. Não teríamos a
menor condição de operacionalizar a retenção de um mesmo imposto em dois códigos
diferentes, visto que em um único código já temos grandes problemas, inclusive
financeiro, pois deixamos de receber valores relevantes e não conseguimos compensar
nem pedir restituição quando os contratantes não recolhem. Apresentar provas do
recebimento da fatura com o desconto da retenção, dessas cobranças antigas, para pleitear
a homologação não é tarefa fácil e às vezes é mesmo impossível, pois muitos contratantes
nos pagaram parceladamente. O retorno de baixas que vem do banco, que confirmaria o
recebimento, é um arquivo grande e complexo para identificação de todos os pagamentos.
A Unimed recolhe integralmente a retenção feita nas notas fiscais dos prestadores de
serviço não associados no código 1708.
Caso as retenções recolhidas no código 1708 pelos nossos contratantes, fossem realmente
referentes aos serviços prestados por terceiros não associados, para serem compensadas
ou restituídas, a Unimed não teria recolhido integralmente o imposto retido desses
prestadores, conforme pode ser comprovado na informação que enviamos na DIRF 2016
e as guias de recolhimento do ano de 2015 (anexas). Como foi declarado no
PER/DCOMP, os valores retidos nos contratantes, os quais compensamos, confirmam o
recolhimento correspondente, equivocadamente, no código 1708, corroborado pelas
declarações de algumas empresas, anexadas a este recurso. Com isso, acreditamos que
temos provas inequívocas que se trata do imposto retido sobre os serviços profissionais
dos nossos associados, que deveriam ter sido recolhidos no código3280, portanto
legítimos para a compensação.
Quanto à necessidade de segregação justificada pela resposta no manifesto enviado, que
se refere às cobranças de coparticipação a preço pós e preestabelecido, vinculando à
proporcionalidade da cobrança da contraprestação preestabelecida, não procede. A
Unimed não retém impostos sobre as contraprestações com preços preestabelecidos
(Solução de Consulta DISIT/SRRF02 No 2002, de 23/03/2021), portanto a retenção é
feita unicamente na coparticipação específica e direta aos serviços prestados pelos
associados.
Constatamos que a comissão de julgamento considerou a retenção que foi recolhida em
período diferente da informada no PER/DCOMP, quando estava evidente a ocorrência no
referido período de apuração. Porém conforme descrito no parágrafo anterior a esta
conclusão, a comissão alega que a Unimed deveria comprovar as datas e valores
recebidos efetivamente, para provar recolhimentos em datas diferentes às informadas em
PER/DCOMP, reivindicados no manifesto de inconformidade. Entretanto há uma
situação que esta divergência se dá na mudança do exercício, quando a contratante
considera o crédito como fato gerador, por ter ocorrido anterior ao pagamento e a Unimed
informa no PER/DCOMP pelo vencimento, que é a única forma possível; mesmo que não
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

fosse, não temos como saber quais contratantes efetuam o crédito ou o pagamento
primeiro, conforme determina a lei. Nas faturas emitidas no último mês do ano, se o
contratante recolhe pela data do crédito, ele o faz no último mês do ano e a Unimed
informa em janeiro do ano seguinte (vencimento). A DIRF do contratante não terá
correspondência com o PER/DCOMP da Unimed, pois só será confirmado na DIRF do
ano seguinte. Os dois contribuintes atenderam à legislação e cumpriram com as
obrigações. Neste caso há possibilidade de um crédito não homologado pela falta de
informação na DIRF, ser reconsiderado, provando que foi recolhido e confirmado na
DIRF do ano seguinte à compensação? A alegação de que só podemos compensar com o
comprovante da fonte pagadora, nem sempre é viável para a Unimed, que não tem como
deixar de compensar no decorrer do ano, para averiguar somente no ano seguinte, todos
os recolhimentos não comprovados (nem todos os contratantes que recolhem enviam o
comprovante), além dos que não recolhem. Pela quantidade de informações, não há
condições razoáveis de averiguação de fontes pagadoras que recolheram, que enviaram
comprovantes, que recolheram em códigos errados e ainda mais, não há meios de cobrar
o que foi retido e não recolhido, pois a legislação do plano de saúde não nos permite
excluir os beneficiários por este critério, sendo que eles possuem comprovante de
quitação da fatura líquida. Este item foi mais para evidenciar as dificuldades e
impossibilidades de retenção e aproveitamento de impostos envolvendo um grande
número de fontes pagadoras.
Nas provas anexadas estão algumas declarações de contratantes reconhecendo o
recolhimento do imposto de renda informado para um único código, equivocadamente no
1708. Nem todas as empresas concederam a declaração, porém acreditamos que as que o
fizeram, ofereceram provas suficientes para esta comissão de julgamento entender e
acatar nossa defesa para todos os recolhimentos dos demais contratantes que procederam
dessa forma.

II.2- MÉRITO

- Declarações de algumas empresas contratantes que recolheram o imposto de renda
retido no código 1708 (comprovação de que houve equívoco no recolhimento que deveria
ser no código 3280);
- Demonstrativos da DIRF 2016: mensal, total sintético e total analítico (para
comprovação do total da retenção sobre os serviços de terceiros não associados, pela
Unimed- 1708);
- DARF de recolhimento totalizando o valor retido no código 1708, com as retenções
sobre os pagamentos de serviço de terceiros não associados.

III- CONCLUSÃO

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente, que seja recolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito final reclamado.
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

Com as provas juntadas, solicitamos que o direito creditório seja reconhecido, ainda que
os recolhimentos tenham sido feitos no código 1708.
Termos em que,
Pede deferimento.
Divinópolis- MG, 04 de Agosto de 2023”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo a IRRF ano-calendário 2015, no valor de R$
114.455,47 (R$ 263.589,25- R$ 141.047,62 DRF- R$ 8.086,16 DRJ) que, conforme o princípio
de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de créditos de IRRF do ano-calendário 2015. A autoridade administrativa ao proceder a análise,
reconheceu parcialmente o direito creditório da contribuinte, no valor de R$ 141.047,62 para
utilização das Declarações relacionadas até o limite do crédito reconhecido nos PER/DCOMP ns.
16950.67431.230215.1.3.05-8347
17856.88878.100315.1.3.05-2080
01339.52186.200415.1.3.05-2962
00364.59006.140515.1.3.05.2962
20922.04696.120615.1.3.05-9480
18064.71831.100715.1.3.05-2657
17391.62857.200815.1.3.05-1002
24247.98013.131015.1.3.05-4800
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

37179.89956.171115.1.3.05-1165 36668.44432.211215.1.3.05-5361
e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP: 26932.13418.150116.1.3.05-5956.

A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 3.252/3.282):
“(...)
CONCLUSÃO
Dessa forma, decido por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo o direito creditório abaixo discriminado, além do já reconhecido no
despacho decisório, e determinando a homologação das compensações em litígio até o
limite do crédito reconhecido”.
Sustentou a Recorrente que o acórdão de piso merece ser reformado parcialmente,
vez que todos os valores utilizados possuem legitimidade para a compensação”.
Alegou que “a análise do crédito pode ser verificada por meio das provas
inequívocas de recolhimento do imposto retido sobre os serviços profissionais dos associados (i)
declarações de empresas contratantes que recolheram o imposto de renda retido no código 1708,
(ii) demonstrativos da DIRF 2016 mensal, total e analítico e (iii) Darf de recolhimento
totalizando o valor retido no código 1708, com as retenções sobre os pagamentos de serviços de
terceiros não associados”.
Pois bem.
Insta destacar, que a documentação colacionada em sede recursal pela
Contribuinte (e-fls. 3.295/3.275), após dialogar com a decisão recorrida, corrobora com as suas
afirmações. Explique-se.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal
faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional
e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência
de tributos.
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus
associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos associados
que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja
previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão o IRPJ sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995).
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Por seu turno a Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de
2013, prevê:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PLANOS DE
SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão 15.
Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ainda sobre a matéria consta na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de
março de 2018:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts. 647
e 652; [...]
34. [...]
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, deverá ser observado o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as contribuições de que trata o art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, caso as cooperativas singulares atuem como intermediadoras.
III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa singular de trabalho
médico, deverá apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, segregando
os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção do
imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art.
651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma prevista na alínea “a” do item II;
e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, da
cooperativa singular, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento)
de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro inteiros e
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas singulares de trabalho médico
deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas das
notas fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão ser
segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas,
dos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas “b.1” e “b.2” do item III.
V - A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte
de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos
associados, pessoas físicas, prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica tomadora dos
serviços, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular
que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
VI - A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata o
art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa jurídica
que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela contratante,
em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a prestação de
serviços no período sob cobrança.
VII - O imposto retido na forma da alínea “a” do item II será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB no
1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais rendimentos
e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF de 1,5% já
retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf).
VIII - A retenção de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, deverá ser efetuada pela
pessoa jurídica tomadora do serviço em nome do cooperado pessoa jurídica, que poderá
deduzi-la da CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devidas.
IX - Não haverá retenção das contribuições pelas cooperativas singulares no repasse feito
por estas às cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
X - Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
XI - Caso a fonte pagadora seja órgão público federal ou uma das pessoas jurídicas
enumeradas no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, o
procedimento de retenção deve obedecer à disciplina do art. 26 da IN RFB no 1.234, de
2012, e não às conclusões expostas nos itens II a VIII desta conclusão.
Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 2018, tem-se que:
Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas
(art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, art. 64 da Lei no 8.981, 20 de
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais
1,5%
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

janeiro de 1995 e art. 652 do RIR, de 1999).
que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição.
8045
Comissões e corretagens pagas e serviços
de propaganda à pessoa jurídica (art. 53,
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e
art. 651 do RIR, de 1999)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
1,5%
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoas Jurídicas (art. 52 da
Lei 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e
art. 647, do RIR, de 1999)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas,
civis ou mercantis, pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza
profissional
1,5%
5952
Retenção na Fonte sobre Pagamentos a
Pessoa Jurídica Contribuinte da CSLL, da
Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep (art. 30 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e
Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de
outubro de 2004)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas de direito privado pela
prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e de
locação de mão de obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a
receber, bem como pela prestação de
serviços profissionais.
44,65%
6147
Retenção de Tributos e Contribuições (art.
64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de
serviços tais como de alimentação e de
energia elétrica, entre outros estão sujeitos à
incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro
líquido, da contribuição para seguridade
social -COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP.
5,85%
6190
Retenção de Tributos e Contribuições (art.
64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de
serviços, tais como de abastecimento de
água e de telefone, entre outros estão
sujeitos à incidência, na fonte, do imposto
estão sujeitos à incidência, na fonte, do
imposto sobre a renda, da contribuição
social sobre o lucro líquido, da contribuição
para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
9,45%
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF das
cooperativas, prevista no art. 652 do RIR/99 (art. 45 da Lei no 8.541/92 e art. 64 da Lei no
8.981/95):
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro de Estado da Fazenda.
Posto isso, pretende a Recorrente, com base no §1o da referida regra, compensar
valor de IRRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados com o IRRF efetuado por
pessoa jurídica e defende fazer jus a todo o direito creditório pleiteado por se referir ao código de
receita 3280 e que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras não pode lhe prejudicar.
Outrossim, a Recorrente defende ter juntado todos os documentos de prova que possuía.
E que, de acordo com a legislação autorizadora da compensação (art. 652
RIR/99), basta que o valor do imposto seja retido pelas fontes pagadoras para que a Cooperativa
possa utilizá-lo na compensação com o IR retido dos médicos cooperados. Tal afirmação é
verdade, desde que haja comprovação inequívoca nos autos quanto à origem do crédito.
Por fim, no caso em análise, a Recorrente alegou que o dever de cumprir com a
obrigação da retenção e do recolhimento do IR compete à fonte pagadora e eventual erro de
indicação do código não pode prejudicar seu direito ao respectivo crédito, contudo, como já
declinado, é imprescindível que haja comprovação da prestação do serviço a fim de que haja a
verificação de se tratar de erro por parte da fonte pagadora, haja vista ser o serviço enquadrado
como atos cooperativos.
De fato, as cooperativas de trabalho médico, de fato, estão sujeitas à incidência do
IRRF, código 3280, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativa de trabalho médico relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas. O IRRF deve ser compensado pela cooperativa de trabalho médico com
IRRF por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de
pedido de restituição, desde que a cooperativa comprove, relativamente a cada ano-calendário, a
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições legais.
Por sua vez, a Recorrente, para comprovação de seu direito, juntou aos autos
cópias das notas fiscais (e-fls. 50/3.064), cópias das arrecadações selecionadas de DARF (e-fls.
3.296/3.396) e DIRF 2016 (e-fls. 3.315/3.715) em que é possível verificar o recebimento do
valor líquido, após realizada a retenção pela fonte pagadora, pela Recorrente e que o valor do
crédito em análise se refere à retenção do IRRF sob o código de receita 3280 e que eventuais
erros cometidos pelas fontes pagadoras não pode lhe prejudicar.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, para casos de comprovação de retenção sem todos os informes de
rendimentos, como o ora analisado, nos termos da Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado. Afinal, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora não é a única forma
de demonstrar o crédito. E no presente caso, entendo que os documentos juntados pela
Recorrente servem para comprovar a retenção na fonte do IRPJ e devem ser apreciadas pela
Unidade de Origem.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Súmula CARF nos 143, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905854/2018-51

considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 3733
DF CARF MF
Original